Tribunal: TJSP
Processo: 2289009-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Cheque. Bloqueio on line sobre numerário existente em conta corrente onde supostamente depositada verba salarial. Admissibilidade, porquanto não comprovado se tratar de verba salarial. Regra do art. 833, IV, do CPC. Inaplicabilidade. Recurso não provido.